Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735079-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR BONADIO FILHO AGRAVADO: OXIHIPERBARICA TRATAMENTOS HIPERBARICA, FERIDAS E ESTOMATERAPIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO CESAR BONADIO FILHO contra decisão de ID 242266495, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 244552924, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada pela parte retromencionada e INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S.A. em desfavor de OXIHIPERBÁRICA TRATAMENTOS HIPERBARICA, FERIDAS E ESTOMATERAPIA LTDA., extinguiu o processo, sem a resolução do mérito, em relação ao agravante, por sua ilegitimidade, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sustenta o agravante que a pretensão deduzida em juízo não se limita apenas ao mero descumprimento de uma cláusula contratual entre empresas, perpassando por uma ampla causa de pedir que “abrange atos de concorrência desleal, violações éticas, constrangimento de colaboradores e, acima de tudo, a tentativa de apropriação dos contratos da Agravante com as operadoras de saúde, motivo pelo qual a decisão agravada, ao reduzir a lide a uma mera disputa contratual, ignora a dimensão dos fatos e a extensão dos danos”. Afirma que, na qualidade de Diretor Executivo e Diretor Técnico de INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S.A., está no epicentro das consequências jurídicas, econômicas e reputacionais decorrentes das práticas ilícitas da agravada, pois o descumprimento contratual e os atos de concorrência desleal, além de afetarem o patrimônio da pessoa jurídica, impactam diretamente a honra objetiva e a reputação comercial da empresa, cujas rédeas são geridas pelo agravante (pessoa natural). Consigna que “[o] dano moral à pessoa jurídica, cuja aferição se dá pela lesão à sua honra objetiva, está intrinsecamente ligado à reputação dos seus administradores e, em especial, do seu Diretor Executivo e Técnico” e que “[a] comunhão de direitos e obrigações decorre da própria natureza da lide: o direito de buscar a reparação pelos danos sofridos, tanto pela pessoa jurídica, quanto pela pessoa física, que é seu principal gestor. A afinidade de questões é ainda mais evidente, pois todos os pedidos e fundamentos da ação se baseiam no mesmo fato jurídico, qual seja, o descumprimento contratual e a prática de concorrência desleal pela Agravada. Os interesses do Agravante, como Diretor Executivo, e da empresa que ele dirige, são umbilicalmente ligados e convergentes na busca pela tutela jurisdicional”. Verbera que “que a obrigação discutida no processo principal também se dá acerca do descumprimento de cláusula do Instrumento Particular de Cessão de Quotas, em que o Sr. Paulo César Bonadio Filho figura como “CEDENTE” que, em resumo, garante a cessão de suas cotas sociais da Oxihiperbárica e, para tal, vincula os sócios da Oxihiperbárica (Agravada), bem como à própria empresa, a cumprir as obrigações ali previstas”. Detalha que “comprova ainda mais a relação e a legitimidade do Sr. Paulo Bonadio, ora Agravante, o fato de que todo o registro e comunicação quanto ao descumprimento do contrato pela Agravada, foram noticiadas pela próprio Agravante à Agravada”. Salienta que “a legitimidade ativa do Autor se justifica pelo interesse em ver reparados os danos que, mesmo após sua saída da sociedade OXIHIPERBÁRICA, afetam a empresa da qual é Diretor Executivo, de modo que a relação processual do feito se enquadra como um litisconsórcio ativo facultativo e unitário, nos termos do art. 113, I, III, art. 116 e art. 118 do CPC”. Também aduz que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da agravada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, a extinção parcial do processo sem resolução de mérito não representa uma vitória substancial da agravada capaz de gerar, desde já, o direito à percepção de honorários sucumbenciais. Assim, caso não seja reconhecida a sua legitimidade para a causa, devem ser observados os princípios da causalidade e da razoabilidade, e, consequentemente, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento da referida verba sucumbencial. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a sua legitimidade para a causa, ou, subsidiariamente, o afastamento da sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados. Preparo regular no ID 75540005. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Compulsados os autos, verifica-se que INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S.A. e PAULO CESAR BONADIO FILHO ajuizaram ação de ação indenizatória por danos morais em desfavor de OXIHIPERBARICA TRATAMENTOS HIPERBARICA, FERIDAS E ESTOMATERAPIA LTDA. sob os seguintes argumentos: (i) INFINITA e OXIHIPERBARICA celebraram negócio jurídico (ID 225388118) no qual estava prevista a manutenção, pela OXIHIPERBARICA, de atendimentos aos convênios firmados pela INFINITA com a Sulamérica, Geap, Quality e MédSenior, porém, a OXIHIPERBARICA descumpriu o contrato ao interromper os atendimentos aos convênios mencionados, priorizando pacientes particulares, o que prejudicou a imagem e os negócios da INFINITA; (ii) concorrência desleal por parte da OXIHIPERBARICA, que tentou se apropriar indevidamente de contratos da INFINITA com operadoras de plano de saúde, especialmente com a Sulamérica, tendo, inclusive, havido tentativa de troca de CNPJ no contrato com a Sulamérica sem autorização da INFINITA, o que foi interceptado a tempo, em nítida finalidade de desviar clientela e prejudicar a reputação da INFINITA; e (iii) constrangimento a funcionários, obstrução física de entrada de equipamentos da INFINITA no imóvel, obrigando-a a chamar chaveiro e registrar boletim de ocorrência, como tentativa de impedir funcionamento da empresa. Vale registrar que PAULO CESAR BONADIO FILHO figurou no negócio jurídico de ID 225388118 (Instrumento Particular de Cessão de Quotas, Retirada de Sócio, Confissão de Dívida e Outras Avenças) na qualidade de cedente e que INFINITA figurou na qualidade de interveniente anuente, ou seja, participou do referido negócio jurídico dando seu consentimento formal e garantindo que os termos negociados fossem cumpridos. Conquanto PAULO CESAR BONADIO FILHO tenha defendido a sua legitimidade para a causa, em razão de ter assinado o Instrumento de ID 225388118 na condição de cedente e de ser, de fato, Diretor Executivo e Técnico da INFINITA (ID 221668408 - Pág. 4 e 221668408 - Pág. 6), verifica-se que a demanda envolve matérias atinentes ao descumprimento da Cláusula Terceira do referido Instrumento, relacionada à obrigação de a OXIHIPERBARICA prestar atendimento aos pacientes dos planos de saúde credenciados à INFINITA (Sulamerica, Quality, Medsenior e GEAP), de acordo com a disponibilidade de agenda, enquanto permanecer nas dependências de imóveis desta; além de abranger a prática de concorrência desleal por parte da OXIHIPERBARICA contra a INFINITA. Ou seja, pelos contornos delineados, a demanda cinge-se a direitos e deveres a serem observados e cumpridos pelas pessoas jurídicas em questão. O entendimento supra, no sentido de que a discussão atine a direitos e obrigações entre as sociedades empresárias integrantes da lide, é reforçado pelo agravante, que consignou em sua peça recursal que “[a] causa de pedir é muito mais ampla, complexa e abrange atos de concorrência desleal, violações éticas, constrangimento de colaboradores e, acima de tudo, a tentativa de apropriação dos contratos da Agravante com as operadoras de saúde”. Segundo o art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nessa senda, levando-se em consideração os argumentos apresentados pelas partes, observa-se que PAULO CESAR BONADIO FILHO não possui legitimidade para formular pedidos indenizatórios por descumprimento de cláusula contratual que estabelece direitos e obrigações entre OXIHIPERBARICA e INFINITA, por concorrência desleal e obstrução comercial, uma vez que os alegados prejuízos foram experimentados pela INFINITA, e não pela pessoa do seu Diretor Executivo e Técnico, o que é corroborado pelo agravante no ID 75362965 - Pág. 8, ao afirmar que o descumprimento contratual e os atos de concorrência desleal afetam o patrimônio da INFINITA e impactam diretamente a honra objetiva e a reputação comercial da empresa. E como enfatizado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, a manutenção de PAULO CESAR BONADIO FILHO no polo ativo do feito “para a análise do mérito do descumprimento contratual e da concorrência desleal, seria incongruente com a natureza da lide, que se configura como uma disputa entre empresas”. Logo, não há se falar em existência de litisconsórcio ativo, pois não vislumbrada qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 113 do CPC. Acrescento que os registros, comunicações e notificações realizados pelo agravante para a OXIHIPERBARICA, para os demais sócios da INFINITA e perante as autoridades policiais não atraem a sua legitimidade para a causa, tendo atuado no seu mister, na qualidade de Diretor Executivo e Técnico da INFINITA. Quanto ao pedido subsidiário de exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, §6o, do CPC, o eventual acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa enseja a condenação da parte considerada ilegítima ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. Referido entendimento é confirmado pela jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS NA MODALIDADE PRESENCIAL MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. OPERAÇÕES REALIZADAS ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das compras realizadas no cartão de crédito da consumidora, que não foram reconhecidas por ela, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e extinguir o processo, sem resolução do mérito, quanto ao segundo autor, por reconhecer sua ilegitimidade ativa para a causa. 2. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa, com base no artigo 14 do Código do Consumidor, somente sendo eximida se comprovada a inexistência de defeito no serviço ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro. 3. O titular possui o dever de guarda do cartão de crédito com chip e o dever de manter sob sigilo a senha pessoal e intransferível. 4. Tratando-se, no caso, de típicas transações (cartão modalidade crédito) efetivadas presencialmente mediante senha pessoal e com o uso de cartão com chip, antes do pedido de bloqueio, impõe-se o ônus da prova ao consumidor. 5. Não demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pelo banco demandado, sendo as cobranças efetuadas exercício regular de direito, pois as compras ocorreram antes da comunicação da autora, trata-se de culpa exclusiva da vítima pelo fornecimento dos meios e dados necessários para a ocorrência do evento danoso, conforme art. 14, §3o, do CDC. 6. Nos termos do art. 85, § 6o, do CPC, eventual extinção do processo, sem resolução do mérito, relativamente a um dos autores, em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade ativa, não o isenta da condenação em honorários, por força do princípio da sucumbência. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (Acórdão 1302355, 0733924-25.2019.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJe: 03/12/2020.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator